Tribunal: TJSP
Processo: 2127047-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
r – Perda do objeto da presente insurgência diante do julgamento do recurso principal – Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2127047-20.2023.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 23/08/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

23/08/2023

Ementa:

Agravo interno – Decisão monocrática que, no agravo de instrumento, concedeu o efeito ativo e a antecipação da tutela para a execução do tratamento complementar – Perda do objeto da presente insurgência diante do julgamento do recurso principal – Recurso prejudicado.